Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em diversos outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Tendo o réu praticado dois crimes de roubo contra patrimônios de vítimas distintas, mediante uma só ação, deve ser empregada a regra do concurso formal de crimes na unificação das penas, com aplicação da fração de aumento referente a 1/6, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e não provida